Tribunal: TJDFT
Processo: 0025679-79.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0025679-79.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANDRE MENDONCA CAMINHA, CARLOS SANTOS DE JESUS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Ciente da juntada da sentença de inventário do credor CARLOS SANTOS DE JESUS (id ́s 26510503/26515742). Assim, quando o valor do precatório 0025679-79.2013.8.07.0000 estiver disponível para pagamento, esse será transferido para uma conta judicial vinculada ao inventário no 0003349-74.2016.8.07.0003 e à disposição do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, a fim de que os pagamentos ocorram no âmbito do referido processo de inventário. 2. Por fim, reitere-se, COM URGÊNCIA, o ofício ao Juízo Fazendário para esclarecer acerca natureza do precatório, conforme decisão de id 9305327, item 1. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac